Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-44.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-44.2021.8.14.0096

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIALDO DE SOUZA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal movida contra o recorrido Rosialdo de Sousa Queiroz, denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, II, e 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e art. 61, II, "f", do CPB.

Fatos ocorridos em contexto familiar, envolvendo tio e sobrinha menor de idade. Sentença reconheceu a incidência do “
animus corrigendi
” e afastou a tipicidade penal da conduta, absolvendo o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do acusado ao aplicar correção física à menor sob sua guarda, ultrapassou os limites do exercício regular do direito de correção, caracterizando dolo lesivo e tipicidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Depoimentos colhidos em juízo, inclusive da própria vítima, indicam que o acusado não agiu com dolo específico de lesionar, mas no intuito de corrigir comportamento reprovável da menor no contexto da convivência doméstica.

5. Ausência de habitualidade, violência excessiva ou dolo de ofender. Laudo comprova lesão leve, sem indicação de risco à saúde ou integridade da adolescente.

6. Aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 23, III, do Código Penal, reconhecida a partir da existência do “
animus corrigendi
” e do exercício regular de direito por parte do responsável legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A aplicação moderada de correção física por responsável legal, no contexto familiar e sem dolo de lesionar, pode configurar exercício regular de direito, afastando a tipicidade penal da conduta. 2. É admissível o reconhecimento do
'animus corrigendi'
como excludente de ilicitude, desde que ausentes habitualidade, excesso ou finalidade lesiva."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, III; 129, § 9º; 61, II, “f”; Lei 11.340/2006, arts. 5º, II, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCrim nº 0009232-80.2013.8.14.0045, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª TDP, j. 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença de absolvição prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedente a denúncia formulada contra
ROSIALDO DE SOUSA QUEIROZ
, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro (CPB), c/c arts. 5º, II, e 7º, I, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 61, II, “f”, do CPB.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID nº 14738802), pugnou pela condenação do apelado nos crimes previstos no art. 136 do Código Penal c/c arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. I, da Lei 11.340/2006 c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

A defesa do réu, em contrarrazões (ID nº 14009958), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia, em síntese: “
que no dia 09/02/2021, por volta das 18:30 h, na Travessa do 96, zona rural de São Francisco do Pará, o DENUNCIADO ROSIALDO DE SOUSA QUEIROZ, usando uma corda, fustigou a sobrinha ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA, de quinze anos incompletos, provocando-lhe as lesões descritas no laudo n. 2021.02.000255-TRA.

De fato, exsurge dos autos que, na data do fato, o conselheiro tutelar municipal Adiel recebeu uma ligação, por volta das 18:45 h, da tia da ofendida, informando que esta tinha ido até a casa da tia relatar que tinha sido agredida pelo tio ROSIALDO DE SOUSA QUEIROZ que a teria fustigado com uma corda. Adiel e a conselheira tutelar Maria Izabel da Silva Pessoa, dirigiram-se até a casa da tia, onde encontraram a vítima. Entrevistaram o denunciado, que é curador da mãe da ofendida, Raimunda Rosinícia de Souza Oliveira, tendo aquele declarado que a sobrinha é muito desobediente em casa, não cumpre as regras do lar, tendo se exaltado após uma conversa que teve com a sobrinha sobre um namoro e resolveu discipliná-la, dando-lhe umas “lapadas” de corda. (...)”

O Ministério Público, ora apelante, sustentou que a sentença foi proferida em desacordo com o conjunto probatório dos autos, alegando que a agressão perpetrada pelo réu, por meio de corda, contra a sobrinha menor de idade, ultrapassou os limites do direito de correção, requerendo, assim, a condenação do apelado.

Entretanto, com o devido respeito à tese recursal, entendo que a sentença absolutória prolatada pelo Juízo
a qu
o deve ser integralmente mantida.

Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos, inclusive os depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio acusado, corroborados pelo laudo de lesão corporal, indicam que a conduta do apelado deu-se no contexto de tentativa de correção e disciplina, sem evidência de excesso, dolo específico de lesionar ou habitualidade violenta.

De fato,
a própria vítima, em juízo, reconheceu que o tio é seu responsável legal e declarou expressamente estar arrependida da denúncia formulada, reconhecendo que sua conduta foi motivada por desobediência e que a ação do acusado não teve finalidade lesiva. Esse depoimento é corroborado pelas informações prestadas pelos conselheiros tutelares e pela tia da vítima, os quais evidenciam a condição de guardião do apelado e sua constante preocupação com a conduta da adolescente.

Acresça-se que a jurisprudência tem admitido o reconhecimento do “
animus corrigendi
” como excludente de ilicitude nas hipóteses em que o responsável legal age de forma moderada e excepcional, dentro dos limites da disciplina familiar. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB C/C ART. 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/06 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDENTE. APELANTE NÃO AGIU COM DOLO DE LESIONAR SUA FILHA, MAS, PARA CORRIGIR O COMPORTAMENTO REBELDE DESTA, COM “ANIMUS CORRIGENDI” OU “DISCIPLINANDI”. ABSOLVIÇÃO É MEDIDA A SE IMPOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Da análise detida dos autos, entende-se assistir razão ao apelante, pois do acervo probatório contido nos autos, verifica-se que, em que pese reste devidamente comprovada a materialidade da lesão corporal de natureza leve sofrida pela vítima (Laudo de lesão corporal fl. 14), de igual modo ficou comprovado que o apelante não agiu com dolo de lesionar sua filha, mas, para corrigir o comportamento rebelde desta, com animus corrigendi ou disciplinandi. (...).
Destarte, tendo em vista que o apelado estava amparado pelo exercício regular de um direito ao agir com “animus corrigendi”, no intuito de correção da atitude (reprovável) da vítima, afasta-se do presente caso a ilicitude de seus atos, nos termos do art. 23, inc. III, do Código Penal, de forma que a sua absolvição é a medida que se impõe.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto relator. Unanimidade. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0009232-80.2013.8.14.0045 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/02/2019)

A conduta do apelado, portanto, reveste-se de caráter excepcional, não se tratando de prática reiterada ou abusiva, tampouco foi constatado excesso ou dolo de ofender.

No mais, como muito bem destacado na r. sentença de primeiro grau, e endossado pelo parecer do Ministério Público de segundo grau, a correção praticada pelo tio-guardião, ainda que reprovável sob a ótica pedagógica moderna, não se revela penalmente típica diante da comprovação da intenção de disciplinar e da ausência de perigo concreto à saúde ou integridade da adolescente, pois, embora a materialidade comprovada, a conduta do réu não se caracteriza como dolosa, mas sim como uma tentativa de corrigir o comportamento rebelde da vítima, com base no princípio do
jus corrigendi.

Diante de tais fundamentos, ausente o elemento subjetivo essencial à configuração do tipo penal e presente a excludente de ilicitude do exercício regular do direito, a sentença absolutória deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025